Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. CONFISSÃO.
1. Apenas a decisão que não encontra qualquer suporte nos elementos de convicção existentes é que pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.
2. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe.
3. Recurso conhecido e desprovido.